Tribunal: STF
Processo: HC 54451
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO PORQUE NÃO SE DEU DEFENSOR AO RÉU (ART. 514, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
- RÉU ACUSADO DE PECULATO E EM LUGAR DESCONHECIDO. - DISPENSA DA RESPOSTA ESCRITA (ART. 558 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
- ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE FALTA DE AFIXAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO.
- CITAÇÃO EDITAL. - RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, CIENTE DA AÇÃO PENAL, AO INICIAR-SE A PRODUÇÃO DAS PROVAS. - ORDEM DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.